Tribunal: TCU
Processo: 036.695/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para a apreciação das justificativas apresentadas por empresa em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.319/2017 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 011.856/2017-3 , para a apreciação das justificativas apresentadas pela GDK S.A. em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua integral procedência; 9.2. declarar a inidoneidade da GDK S.A. para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.3.2. à GDK S.A., para ciência, informando, ainda, que a declaração de inidoneidade pode vir a ser eventualmente estendida às atuais ou supervenientes pessoas jurídicas constituídas como controladas ou subsidiárias, entre outras formas, a partir da alteração nos estatutos ou contratos sociais com vistas, precipuamente, a absorver as atividades da empresa ora condenada para, desse modo, burlar indevidamente a presente decretação de inidoneidade; 9.3.3. ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 029.988/2017-9 com vistas à consolidação das decisões proferidas pelo TCU em face das eventuais representações sobre as fraudes às licitações da Petrobras perante a Repar.